Tribunal: TJES
Processo: 0003012-96.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003012-96.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A.M.O. BRAMBATI TRANSPORTES E TURISMO

APELADO: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não caracterizada a inovação recursal, impõe-se a rejeição da preliminar arguida sob tal fundamento.

2
. A prova dos autos não indica que a apelante pactuou o contrato objeto da demanda mediante coação. Ao contrário, evidencia-se que a requerida implementou o sistema de bilhetagem único, mediante aquisição de tecnologia com exclusividade, ao passo que a autora não o fez. Posteriormente a autora e as demais concessionárias de transporte de passageiros não chegaram a um consenso, dentro do prazo estabelecido pela lei, para a implantação do sistema, o que, posteriormente, mediante várias negociações, com a participação do Ministério Público, ocasionou a celebração do contrato.

3.
O fato do Município ter notificado a recorrente acerca do descumprimento da lei não implica em coação, mas em exercício de poder de polícia, que inclusive representa um dever do ente municipal diante da necessidade de melhoria da prestação do serviço público.

4.
Eventual ilegalidade praticada pelo Município que possa ter beneficiado a ré e prejudicado a autora deve ser tutela em demanda própria a ser ajuizada em face do ente público.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003012-96.2019.8.08.0021

APELANTE: A.M.O. BRAMBATI TRANSPORTES E TURISMO

APELADO: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Em contrarrazões a requerida afirma que a apelante inovou em seu recurso ao alegar que o contrato foi firmado mediante vício de consentimento, no caso a coação.

Em que pese a recorrente apenas ter transcrito o dispositivo legal, que trata da coação no Código Civil, nas razões de apelação, é possível inferir, da exordial, a alegação da causa de anulabilidade do negócio jurídico.

Inclusive, à fl. 07 consta:

“além das demais empresas contratantes se verem obrigadas e coagidas a aderirem ao sistema, vez que se assim não fosse seriam afastadas imediatamente dos serviços de transporte coletivo de passageiros da cidade”

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

VOTO DE MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
A.M.O. BRAMBATI TRANSPORTES E TURISMO
em razão da sentença de fls. 409/412 que julgou improcedente os pedidos indenizatórios por ela formulados em face de
ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA.

Em suas razões, fls. 415/420, a recorrente afirma que deve ser ressarcida pelos danos materiais e morais sofridos em razão da contratação de negócio jurídico mediante coação.

Sustenta que o pacto objeto da demanda deve ser anulado, porquanto temia ver seu negócio paralisar e ter que demitir todos os seus funcionários.

Argumenta, ainda, que a apelada não poderia ter cobrado mensalidade descontada diretamente de suas receitas, porquanto passou a ser detentora de informações sobre o seu sigilo empresarial e fiscal, que culminou com a sua falência.

Contrarrazões, fls. 423/439, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Em apertada síntese, a recorrente alega que o Município de Guarapari, por meio da Lei nº 3.369/2012, determinou a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica (SBE) que acabou sendo efetivado, primeiramente, pela requerida.

Sustenta, assim, que a demandada impôs uma série de impasses para que a autora aderisse ao SBE, o que culminou com a necessidade de firmar o indigitado contrato, sob pena de ser obrigada a parar de realizar os serviços de transporte que prestava.

Nesse cenário, v
islumbro que o contrato firmado em 05/05/2015 e colacionado às fls. 13/50 tem como objeto a habilitação da contratante no sistema SBE – GRAUACARD, que foi implantado pela requerida em seus veículos mediante aquisição de tecnologia com exclusividade.

Lado outro, observo que a Lei 3.369/2012 estabeleceu o Sistema de Bilhete Eletrônico no transporte coletivo municipal de passageiros em Guarapari, indicando, dentre outras questões, que competia a cada operadora do sistema a contratação de equipamentos e softwares para a implantação do serviço. A referida lei foi revogada pela Lei nº 3.608/2013.

Por seu turno, a Lei nº 3.722/2014 implantou novamente o SBE e, naquilo que interessa, determinou que o sistema de bilhetagem deveria ser unificado mediante a escolha pelas concessionárias de uma única tecnologia para a sua operacionalização. A referida norma entrou em vigor em 13/03/2014 e conferiu prazo de (180) cento e oitenta dias para a implementação de toda infraestrutura necessária.

Em 18/09/2014, ou seja, após o referido prazo, o Município notificou a autora da demanda requerendo informações acerca da implantação do sistema.

O que se denota dos autos é que, após a edição da primeira lei (3.369/2012), a requerida implementou o sistema de bilhetagem eletrônica, ao passo que as demais empresas que operavam o sistema não o fizeram.

Quando editada a segunda lei sobre o tema (3.722/2014), que impunha, inclusive, a unificação da tecnologia entre as empresas, iniciou-se uma tratativa entre elas para assim proceder.

Não obstante, pelo que consta na prova documental colacionada, as empresas não chegaram a um consenso antes de expirado o prazo previsto em lei para a implantação do sistema.

E diante de tal cenário, ante ao descumprimento da norma municipal e a necessidade de implementação daquele, as empresas acabaram por optar por aderir à tecnologia detida com exclusividade pela requerida, mediante remuneração, dando ensejo ao contrato firmado.

Nota-se, inclusive, que a adesão foi originada de um acordo firmado entre as empresas, em reunião conduzida, tanto pelo Ministério Público, quanto pelo Município, haja vista que, no fundo, se buscava solução para a melhoria e transparência do transporte municipal de passageiros.

Nesse contexto, acabaram por celebrar o indigitado contrato.

Após análise da prova produzida coaduno com o entendimento delineado na sentença, no sentido de que não ficou demonstrado o alegado dano patrimonial e extrapatrimonial.

Isso porque o pacto decorreu de acordo de vontades e não há prova de que foi firmado mediante coação.

O fato do Município ter notificado a recorrente acerca do descumprimento da lei não implica em coação, mas em exercício de poder de polícia, que inclusive representa um dever do ente municipal diante da necessidade de melhoria da prestação do serviço público.

No que diz respeito à recorrida, não vislumbro qualquer ilícito apto a impor ressarcimento, considerando que, por deter um sistema de tecnologia com exclusividade, é natural que queira cobrar pela sua disponibilização.

As demais questões vertidas – relacionadas à regularidade dos atos administrativos de implantação do sistema – devem ser tuteladas em ação própria direcionada ao ente público municipal.

Posto isto,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a referida condenação, na forma do §3º, do art. 98, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.